Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-37.2005.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000905-37.2005.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ARDUINO DOS SANTOS - CPF: 196.945.719-87 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 849.344.171-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela C.Vale – Cooperativa Agroindustrial contra acórdão proferido em recurso de apelação, sob o argumento de omissão na análise de cláusula contratual que previa pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à cláusula contratual que trata da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios após o acordo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constatou qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, concluindo que a cláusula contratual não afastava a regra estabelecida no art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94.
A reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração não se coaduna com o objetivo desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 4º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
C.Vale - Cooperativa Agroindustrial
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso e desconsiderou a e
xistência de cláusula expressa sobre honorários no acordo
, defendendo que o acordo homologado continha previsão expressa acerca do pagamento de honorários advocatícios, atribuindo essa obrigação aos devedores, ora embargados, o que não foi considerado no julgamento. Sustenta que o acordo foi firmado após a sentença que converteu a ação monitória em execução, fixando honorários em favor da embargante. Assim, o dispositivo do art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94 não seria aplicável ao caso. Defende que a fixação dos honorários deve seguir o princípio da causalidade, pois foi o devedor que deu causa à extinção do feito ao descumprir o acordo, pugnando pelo acolhimento dos embargos.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No tocante a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, a legislação processual civil prevê que em havendo acordo antes da
sentença
, o artigo 90,
§ 3
º
, do CPC dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Na lição do autor Fredie Didier Jr. “
esse dispositivo legal serve de incentivo à autocomposição dos litígios.”
(in Breves comentários ao novo código de processo civil. E-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, aos litigantes que transacionarem em momento prévio à prolação da sentença, é concedido o benefício de isenção do pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a sentença neste particular.

Em relação à condenação dos honorários de sucumbência pela apelante, saliento que a percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de sua atividade profissional.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar, e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família.

Com efeito, a teor do prescrito no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, o acordo firmado entre as partes não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais, bem como os advindos de sentença judicial.

Ademais, observo que não consta no acordo entabulado pelas partes, a composição acerca do pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito,
“a regra é que as próprias partes que transigiram estabeleçam a quem cabe as despesas e os honorários de advogado. Somente quando o negócio jurídico de transação for omisso a esse respeito é que incidirá a norma, devendo o juiz dividir entre elas a despesa, de forma proporcional ao que restou convencionado na transação”
(NERY JUNIOR, Nelson et al. Código de processo civil comentado. 20. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 383).

Nesse contexto, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, mostra-se escorreita a fixação imposta na sentença homologatória pela Magistrada de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a r. sentença merece reforma parcial, apenas para
dispensar a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes,
devendo, no mais, ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (id. 257721153)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, restou devidamente fundamentado e bem verificada a questão nos autos, contudo, esta Câmara alcançou conclusão diversa à pretendida pela ora recorrente.

Logo, não se verifica omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado suficientemente as questões suscitadas.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025